Tribunal: STF
Processo: ARE 1335054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS CONCEDIDAS EM BONIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, INDEPENDENTEMENTE DE REGISTRO DA BENESSE FISCAL NA NOTA DE VENDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1) NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR QUE NÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) BONIFICAÇÃO QUE PRECISA ESTAR COMPROVADAMENTE VINCULADA À VENDA, SOB PENA DE SER CONSIDERADA DOAÇÃO. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO ART. 23, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO RICMS/SC. APELO DESPROVIDO. "Art. 23. Não integra a base de cálculo do imposto: [...1 III - as bonificações em mercadorias. Parágrafo único. Considera-se bonificação a unidade entregue a mais, pelo vendedor, da mesma mercadoria consignada no documento fiscal e que não represente acréscimo ao valor da operação." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, caput, III, alínea "a"; 150, I, § 7°; 155, II, § 2°, XII, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A sentença prolatada pelo MM. Laudenir Fernando Petroncini é confirmada na íntegra, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
    O cerne da questão posta em juízo reside na incidência, ou não, do ICMS sobre operações de saídas de mercadorias a título de bonificação, registradas em notas fiscais distintas daquelas inerentes à venda de mercadorias. 
    (...)
    No caso, não houve "entrega de maior quantidade de produto vendido". Não se tem sequer notícia de que a suposta bonificação tenha ocorrido concomitantennente a uma venda feita pela apelada a seus clientes, e menos ainda prova de que algum produto foi vendido. As entregas das mercadorias foram registradas em nota individuais em que cada negócio é descrito como "doação". Quando há verdadeira bonificação, diz-se que não se dá circulação econômica porque o valor das mercadorias bonificadas está diluído no das que foram vendidas. Aqui, não ocorreu nada disso. Como as mercadorias doadas têm valor econômico, ocorreu circulação e transferência de domínio dos bens, quer se destinem a mostruário, quer à revenda (grifou-se). Desse modo, não há falar em bonificação se a operação não é una e, como tal, componente de um só documento fiscal. Essa a razão pela qual o parágrafo único do art. 23 do RICMS/SC condiciona o seu reconhecimento e, consequentemente, a exclusão do valor a ela concernente da base de cálculo do ICMS — à existência de "unidade entregue a mais, pelo vendedor, da mesma mercadoria consignada no [mesmo] documento fiscal". A exigência é razoável e tem por objetivo, justamente, permitir que o Fisco estadual distinga operações bonificadas de outras, que pretendam apenas travestir-se indevidamente dessa natureza. Consequentemente, não tem direito a parte à declaração da não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ICMS sobre a saída de mercadorias realizada a título de bonificação, "independentemente de registro na mesma nota fiscal". A princípio, a exigência regulamentar de que a bonificação conste no mesmo documento da operação de venda correspondente é legítima e válida, voltando-se a viabilizar a fiscalização tributária e a aferição, concreta, da real natureza da operação realizada. Eventuais abusos na sua aplicação eventualmente até poderão ser objeto de controle individual, em que deduzida pretensão específica de cada um dos associados da parte autora. Não há, porém, como se declarar genericamente que o requisito esteja dispensado, afastando-se a incidência do imposto pela simples indicação, no documento fiscal, de que de bonificação a saída da mercadoria se trata. (grifou-se) (f. 104/107) 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente